Tribunal: TJDFT
Processo: 0704988-25.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. OMISSÃO DO RÉU SOBRE A SUBSITUIÇÃO DO MOTOR. RECUSA DO DETRAN EM REALIZAR A VISTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. AQUISIÇÃO DE NOVO MOTOR PARA REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DO AUTOMÓVEL. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS COM A COMPRA DE NOVO BLOCO DE MOTOR. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPROVIDO.

1. À luz da teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser apreciada conforme o exposto na petição inicial. As legitimidades do autor e do réu são evidentes, porquanto este vendeu àquele o veículo que ensejou a propositura da presente ação. Quando do exame do mérito sobre a efetiva responsabilidade pela reparação dos danos será analisada eventual participação ou culpa de terceiros. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA REJEITADAS.

2. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos sem maiores formalidades, alicerçada sobre sua condição econômica compatível com o benefício da gratuidade. 2.2 Assim, a presunção a que se refere o art. 99, § 3o, do CPC é de ser afastada quando do contexto do processo se chegue à conclusão diversa. 2.3 Nos autos há elementos indicativos de que o recorrente possui condições de suportar as despesas processuais, porque é policial militar e, conforme contracheque de ID 43351833, aufere renda líquida de R$ 13.335,76, o que afasta a presunção sobre a sua capacidade financeira. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça.

3. Narra o autor a aquisição do veículo Volkswagen/Cross Fox, placa JHM 5731-DF, do réu RENATO pelo valor de R$ 23.000,00 em junho/2021. Assevera que, posteriormente, revendeu o automóvel para GUSTAVO (seu sobrinho), que transferiu o bem para seu nome sem problemas na vistoria. Todavia, quando revendeu o veículo para outra pessoa, esta não conseguiu a transferência veicular para seu nome em razão da reprovação do automóvel na vistoria devido à troca do motor. Alega que “o motor original do veículo teria que ser o de no CCR163511, porém durante a permanência do veículo na propriedade do requerido, foi trocado o motor original, para o de no CCR074110, motor este pertencente a outro veículo, constando no sistema do DETRAN como em circulação no veículo VW Voyage 1.6 Trend” (ID 43351760 - Pág. 3) e que “adquiriu um novo motor, de no 85013110, pelo valor R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), conforme nota fiscal anexo (Doc.08), e arcou com a montagem do motor, conforme nota fiscal de serviço anexo (Doc.09), valor do serviço de troca do motor R$ 1.000,00” (ID 43351760 - Pág. 4). Pede a condenação do réu a reparar os danos materiais (R$ 7.500,00) e morais (R$ 8.000,00). O magistrado sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de indenização material no valor indicado na inicial.

4. O recurso do réu visa à reforma da sentença. Suscita preliminares de ilegitimidade passiva e ativa, sob argumento de que GUSTAVO realizou a transferência do veículo para seu nome e o DETRAN seria o responsável pelo erro administrativo durante a vistoria, razão pela qual deveria ter integrado a lide. No mérito, insiste não possuir responsabilidade pelos fatos narrados na inicial sob argumento de que não foi detectado problema na vistoria no momento da transferência do veículo para GUSTAVO, apenas deste para terceiro, razão pela qual não pode ser responsabilizado pela troca do motor atestada pelo DETRAN. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

5. Embora o réu alegue que a troca do motor ocorreu após a venda do veículo WV/Fox para o autor, consoante laudo de vistoria do DETRAN (ID 43351765 - Pág. 1), emitido em 20/12/2021, o número do motor já era o CCR074110 e não o original CCR163511. Assim, verifica-se que a aprovação da vistoria decorreu de erro administrativo do DETRAN. Além de o autor e seu sobrinho terem negado a substituição do motor do veículo após sua aquisição do réu, aquele também juntou aos autos áudio comprobatório (não impugnado) de que o réu fora o responsável pela troca (ID 43351767), apesar de não ter ocorrido a entrega da nota fiscal correspondente para a devida regularização do automóvel no órgão de trânsito.

6. Por conseguinte, deve o réu arcar com os prejuízos materiais suportados pelo autor (R$ 7.500,00), para quem vendeu o veículo, por deixar de informá-lo acerca da troca do bloco do motor do veículo alienado e de apresentar a documentação fiscal respectiva, a qual possibilitaria a regularização do cadastro e a transferência do bem junto ao DETRAN/DF, notadamente porque o motor no CCR074110 supostamente pertencia a um automóvel ainda em circulação (ID 43351770 - Pág. 1). Por esse motivo, o autor foi obrigado a adquirir um novo bloco de motor para que, então, o veículo fosse devidamente regularizado perante o órgão de trânsito (ID 43351768).

7. O montante do dano material foi devidamente comprovado pelo autor pelas notas fiscais apresentadas (ID 43351768 e 43351769). Como bem salientado pelo magistrado sentenciante, os orçamentos apresentados pelo réu para impugnar as notas fiscais do autor referem-se ao motor parcial e não ao bloco de motor (ID 43351788 e 43351789). Irreparável, pois, a sentença recorrida.

8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPROVIDO.

9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor do proveito econômico obtido.